Tribunal: STJ
Processo: 0303213-15.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 773186 - MS(2022/0303213-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: EDERSON DOS ANJOS RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
PROVA PERICIAL E ÀS MENSAGENS EXTRAÍDAS DE TELEFONE
CELULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já
decidida.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma sucinta,
os elementos probatórios indicados pela parte, concluindo pela insuficiência da
prova da mercancia.
3. A discordância quanto à valoração das provas não configura vício
integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f606fffd-53d9-42fc-92d4-83cbf193be61

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 773186 - MS(2022/0303213-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: EDERSON DOS ANJOS RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
PROVA PERICIAL E ÀS MENSAGENS EXTRAÍDAS DE TELEFONE
CELULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já
decidida.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma sucinta,
os elementos probatórios indicados pela parte, concluindo pela insuficiência da
prova da mercancia.
3. A discordância quanto à valoração das provas não configura vício
integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo
Parquet, mantendo a decisão monocrática que concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus
para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, absolver o
paciente pela imputação do
da
e desclassificar a conduta para o
art. 33
Lei no 11.343/2006
art. 28
da mesma lei.
Alega o embargante que o acórdão é omisso, pois teria deixado de analisar elementos
probatórios relevantes constantes dos autos, especialmente o laudo pericial extraído do telefone
celular do acusado; as conversas de aplicativo de mensagens que indicariam a prática de
mercancia ilícita; os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão; e os fundamentos da
sentença condenatória e do acórdão do Tribunal de origem que reconheceram a suficiência
probatória para a condenação por tráfico de drogas.
Sustenta que a condenação não se baseou exclusivamente em depoimentos policiais
ou na apreensão da droga, mas também em prova técnica pericial, a qual demonstraria a prática
reiterada do comércio ilícito de entorpecentes.
Documento eletrônico VDA55956306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:34
Código de Controle do Documento: c0758366-2db2-4e2b-9c98-0a6fc0bf843d

Afirma, ainda, que o habeas corpus não seria via adequada para reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual a decisão colegiada teria incorrido
em omissão ao desconsiderar tal limitação processual.
Requer, ao final, o suprimento das omissões apontadas, com efeitos infringentes,
para que seja restabelecida a condenação do paciente pelo crime previsto no
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
Era o que havia a relatar.
VOTO
O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão apta a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
O caso em exame refere-se à condenação do paciente pela prática do crime de tráfico
de drogas, posteriormente desclassificado para posse para consumo pessoal por decisão
monocrática da Relatora, mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao agravo regimental
interposto pelo Ministério Público Federal.
O acórdão embargado foi no sentido de que os elementos constantes dos autos —
notadamente a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de instrumentos típicos da
traficância e o conteúdo das mensagens extraídas do celular — não se revelaram suficientes, à
luz da jurisprudência consolidada desta Corte, para sustentar a condenação pelo
da
art. 33
impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Lei no 11.343/2006,
Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão,
verifico que o pedido não deve ser acolhido.
De fato, conforme se observa da leitura integral do voto condutor e do voto-vista
proferido, o colegiado enfrentou expressamente a questão relativa às mensagens extraídas do
celular do paciente e à prova pericial produzida. O acórdão consignou que tais diálogos eram
ambíguos e desprovidos de nexo inequívoco com a prática da mercancia ilícita, concluindo pela
insuficiência probatória para a manutenção da condenação.
Não se trata, portanto, de argumento ignorado, mas de argumento analisado e
rejeitado.
A circunstância de o embargante atribuir às mensagens interpretação diversa não
transforma a decisão colegiada em omissa. O julgador não está obrigado a rebater
minuciosamente cada trecho de prova invocado pelas partes, sendo suficiente que enfrente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.
Também não há omissão quanto à alegada impossibilidade de reexame probatório
em habeas corpus. O acórdão fundamentou a concessão da ordem na constatação de fragilidade
probatória manifesta, hipótese admitida pela jurisprudência desta Corte em casos excepcionais
de flagrante ilegalidade.
O que se verifica, em realidade, é a tentativa de rediscussão do mérito da decisão,
com nova valoração do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza
integrativa dos embargos de declaração.
Não se identifica obscuridade, contradição ou omissão relevante. Tampouco há erro
material.
Ante o exposto,
os presentes embargos de declaração, por inexistirem vícios
rejeito
no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida pelo
colegiado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55956306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:34
Código de Controle do Documento: c0758366-2db2-4e2b-9c98-0a6fc0bf843d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0303213-6
HC 773.186 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017341720188120043 00019905720188120043 17341720188120043
19905720188120043
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: EDERSON DOS ANJOS RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: EDERSON DOS ANJOS RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524449449164098023@
2022/0303213-6 - HC 773186 Petição : 2026/0003104-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:37:42
Código de Controle do Documento: B0F62F91-338F-4580-A395-34A29D380D8D